Tribunal: TJBA
Processo: 2000262-89.2025.8.05.0141
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

EMENTA

Agravo em Execução Penal nº 2000262-89.2025.8.05.0141

Processo do 1º grau:
2000112-21.2019.8.05.0141

Foro de Origem: Vara do Júri e Execuções Penais de Jequié/BA

Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma

Recorrente:
Ícaro Mateus Souza Santos

Advogado: Lucas Carvalho Silva

Recorrido:
Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Carlos Alberto Ramacciotti Gusmão

Procuradora de Justiça: Maria Augusta Almeida Cidreira Reis

Relator: Julio Cezar Lemos Travessa

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSO DE
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO.
INDEFERIMENTO DA CONCESSÃO DE SAÍDA TEMPORÁRIA EM CARÁTER RETROATIVO POR AUSÊNCIA DE COMPORTAMENTO CARCERÁRIO SATISFATÓRIO À ÉPOCA.

1. PLEITO PELA ALTERAÇÃO RETROATIVA DE DATAS DA SAÍDA TEMPORÁRIA E APROVEITAMENTO PARA ANO SUBSEQUENTE.
NÃO ACOLHIMENTO.

1.1. O JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL AVALIA O REQUISITO SUBJETIVO COM BASE NO MÉRITO DO APENADO, CONSIDERANDO SEU COMPORTAMENTO PRISIONAL, AS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO E OS FATOS OCORRIDOS DURANTE A EXECUÇÃO PENAL, INDEPENDENTEMENTE DA DECLARAÇÃO DE BOA CONDUTA CARCERÁRIA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STJ.

1.2. A EXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO DISCIPLINAR EM CURSO À ÉPOCA — INSTAURADO PARA APURAR FALTA GRAVE PREVISTA NO ART. 50, I, DA LEI Nº 7.144/1997 E NO ART. 81, I, DO DECRETO Nº 12.247/2010, INCLUSIVE COM REGISTRO DE PARTICIPAÇÃO EM MOTIM — AFASTA O REQUISITO SUBJETIVO NECESSÁRIO PARA A CONCESSÃO DE SAÍDA TEMPORÁRIA, DIANTE DA SUSPENSÃO DA CONDUTA CARCERÁRIA.

1.3. A PRESCRIÇÃO PUNITIVA DO PAD, RECONHECIDA APENAS EM 14/10/2025, NÃO RETROAGE PARA GERAR COMPORTAMENTO CARCERÁRIO SATISFATÓRIO NO PERÍODO ANTERIOR, POIS NÃO ELIDE OS FATOS QUE MOTIVARAM A AVALIAÇÃO NEGATIVA INICIAL.

2. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA NO ACÓRDÃO. ANÁLISE PREJUDICADA.

3. CONCLUSÃO: CONHECIDO E DESPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal nº.
2000262-89.2025.8.05.0141
, sendo Recorrente
ÍCARO MATEUS SOUZA SANTOS

e Recorrido
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER O RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO ao Agravo em Execução
, pelas razões fáticas e jurídicas acima delineadas, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa

RELATOR